Tribunal: TJDFT
Processo: 0752524-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0752524-58.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE ARAZINE DE CARVALHO COSTANDRADE IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por PEDRO HENRIQUE ARAZINE DE CARVALHO COSTANDRADE contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL. O Impetrante sustenta (i) que inscreveu projeto cultural no processo de seleção do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Edital de Chamamento Público no 06/2023 - FAC Brasília Multicultural II – 2023); (ii) que, na etapa de “Mérito Cultural” do Edital no 6/2023, seu projeto recebeu a pontuação 98 e foi considerado desclassificado para a etapa seguinte de “admissibilidade” dos projetos; (iii) que interpôs recurso administrativo em face desse resultado preliminar, mas antes mesmo da disponibilização das respostas aos recursos, prevista para 18/12/2023, foi publicado o resultado final que confirmou a sua desclassificação, seguido da divulgação do resultado preliminar da etapa seguinte da seleção; (iv) que a continuidade do processo seletivo sem a devida publicação das análises dos recursos da fase anterior configura ilegalidade, por violação aos princípios da publicidade, motivação e transparência administrativa previstos nos incisos V, VII e VIII do artigo 2o, parágrafo único, da Lei 9.784/1999; e (v) que o risco de perecimento advém da continuidade do certame, acaso não deferida liminarmente a sua suspensão, pois os recursos financeiros, escassos, serão empenhados e liquidados para pagamento dos projetos aprovados na próxima etapa. Requer a concessão de medida liminar para “suspender o curso do processo de seleção até o julgamento definitivo do presente mandado de segurança” e, no mérito, seja concedida a segurança “para anular o ato ilegal que deu continuidade ao processo seletivo sem a disponibilização das razões de recurso”. A decisão de fls. 1/3 ID 54296161 não admitiu o exame da liminar no plantão judicial. A decisão de fls. 1/4 ID 54352464 indeferiu a liminar. O Distrito Federal requereu sua admissão no feito e manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 1/4 ID 54809763). A autoridade coatora (SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL) prestou informações às fls. 1/120 ID 54809764 afirmando (i) que o processo de seleção dos projetos a serem apoiados com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), previa duas etapas (Etapa de Análise Técnica e de Mérito Cultural e Etapa de Admissibilidade); (ii) que, conforme previsto nos itens 9.3 e 9.4 do Edital, após a divulgação do resultado preliminar de cada etapa é aberto o prazo de 10 dias corridos para que o proponente possa interpor recurso destinado ao Conselho de Administração do FAC (CAFAC): (iii) que a análise dos recursos de mérito é disponibilizada aos proponentes após solicitação feita por meio do e-mail informado na página do FAC; (iv) que não houve negativa de acesso às informações; (v) que “o impetrante não solicitou a análise do recurso de seu projeto e, portanto, não houve recusa na disponibilização do documento”; e (vi) que a seleção dos projetos a serem apoiados por meio do Edital 06/2023 - FAC Brasília Multicultural II já foi finalizada e todos os valores empenhados. Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da segurança, considerando que “o processo seletivo continuou sem a participação do impetrante, e foi finalizado, devendo ser reconhecida a perda superveniente do objeto deste mandado de segurança” (fls. 1/4 ID 54871058). É o relatório. Decido. O presente mandado de segurança tem por objeto a suspensão e anulação do ato administrativo que deu seguimento ao processo seletivo instituído pelo Edital de Chamamento Público no 06/2023 - FAC Brasília Multicultural II – 2023, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Confira-se: “Diante do exposto, em razão de, no caso em comento, estarem presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da liminar ora pretendida, requer-se: a) a concessão, LIMINARMENTE, inaudita altera pars, a segurança para suspender o curso do processo de seleção até o julgamento definitivo do presente mandado de segurança; (...) d) ao final, no mérito, que seja confirmada a medida liminar ora requerida, concedendo-se a segurança para anular o ato ilegal que deu continuidade ao processo seletivo sem a disponibilização das razões de recurso;” O Impetrante afirmou que o processo seletivo teve continuidade sem que tivesse conhecimento das razões do desprovimento do recurso interposto contra a desclassificação do seu projeto na Etapa de Análise Técnica e de Mérito Cultural. Ocorre que o procedimento adotado não conflita com a lei ou com o edital, conforme se ressaltou na decisão que indeferiu a liminar: “Consta da publicação do “Resultado Final de Mérito Cultural” (fl. 1 ID 54295233) que a partir de 18/12/2023 poderão ser solicitadas “as análises dos recursos apresentados em relação ao resultado preliminar de mérito cultural”, o que, em princípio, não está em desconformidade com o edital e a lei, mesmo porque essa etapa do processo de seleção não esgota o seu objeto, valendo destacar que até o momento, segundo a própria impetração, foi divulgado apenas o “resultado preliminar da etapa de admissibilidade”. Note-se que o conhecimento das razões do desprovimento do recurso administrativo não influencia decisivamente o andamento do processo de seleção, senão propicia a adoção de medidas judiciais reputadas cabíveis.” Não consta que o Impetrante tenha observado o disposto nessa publicação, como se depreende das informações de fls. 5/6 ID 54809764: “De toda forma, a análise dos recursos de mérito é disponibilizada aos proponentes após solicitação feita por meio do e-mail informado na página do FAC, não havendo negativa de acesso às informações. É importante registar que, no caso em tela, o impetrante não solicitou a análise do recurso de seu projeto e, portanto, não houve recusa na disponibilização do documento.” Reproduz-se a publicação no sítio oficial do Fundo de Apoio à Cultura não atendida pelo Impetrante: “Edital No 06/2023 FAC Brasília Multicultural II – Resultado Final de Mérito Cultural A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF, por meio da Subsecretaria de Fomento e Incentivo Cultural, informa que foi publicado hoje, 07 de dezembro de 2023, o Resultado Final de Mérito Cultural do Edital No 06/2023 FAC Brasília Multicultural II. Veja aqui o resultado final da etapa de mérito cultural referente ao Edital No 06/2023 FAC Brasília Multicultural II. Conforme estabelecido no item 9.1 edital, serão analisados na etapa de admissibilidade somente os projetos que, após a fase de mérito cultural, estiverem aptos e classificados dentre as vagas previstas no(s) anexo(s) do edital, considerando os critérios de distribuição e remanejamento dos recursos previsto no item 11 do edital. As análises dos recursos apresentados em relação ao resultado preliminar de mérito cultural podem ser solicitadas, a partir do dia 18/12, por meio do e-mail selecao.sufic@cultura.df.gov.br.” Essa omissão impede qualquer ponderação acerca da nulidade do prosseguimento do processo seletivo, de maneira a descortinar, a um só tempo, a inexistência do direito líquido e certo afirmado na petição inicial e a perda do objeto da impetração. Como bem ponderado no parecer do Ministério Público: “Consta das informações prestadas pela Coordenação do Fundo de Apoio a Cultura da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (ID 54809764, fls. 5/6): “que seleção dos projetos a serem apoiados por meio do Edital 06/2023 FAC Brasília Multicultural II já foi finalizada e todos os valores empenhados. Atualmente, o certame se encontra na fase de habilitação, com prazo para que os proponentes apresentem a documentação solicitada no Edital” (grifo nosso). Certo é que o processo seletivo continuou sem a participação do impetrante, e foi finalizado, devendo ser reconhecida a perda superveniente do objeto deste mandado de segurança.” ISTO POSTO, com amparo nos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009, julgo extinto o mandado de segurança. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 14 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator